Tribunal: TJPA
Processo: 0803416-44.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803416-44.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LOCAVEL SERVICOS LTDA

AGRAVADO: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0803416-44.2021.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: LOCAVEL SERVIÇOS LTDA.

ADVOGADO: DIEGO FIGUEIREDO BASTOS – OAB/PA N. 17.213.

AGRAVADO: BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS S.A.

AGRAVADO: DAVID SOMBRA PEIXOTO – OAB/CE N. 16.477.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EQUIPARADA À MORTE DA PESSOA NATURAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOCADORA DE VEÍCULOS. DESNECESSIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. A agravante sustenta a impossibilidade de alteração do polo ativo da ação, sua ilegitimidade passiva e a necessidade de denunciação da lide do Estado da Paraíba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível a alteração do polo ativo da demanda em razão da extinção da sociedade empresária; (ii) verificar a responsabilidade solidária da locadora de veículos pelos danos causados pelo locatário; e (iii) analisar a necessidade de denunciação da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a extinção da sociedade empresária equivale à morte da pessoa natural, admitindo-se a sucessão processual e a alteração do polo ativo da demanda.

4. A locadora de veículos responde solidariamente pelos danos causados pelo locatário a terceiros, conforme Súmula 492/STF e precedentes do STJ.

5. A denunciação da lide não é obrigatória, sendo vedada quando comprometer a economia processual e a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É possível a alteração do polo ativo da demanda em razão da extinção da sociedade empresária, equiparada à morte da pessoa natural. 2. A locadora de veículos responde solidariamente pelos danos causados pelo locatário a terceiros. 3. A denunciação da lide não é obrigatória, especialmente quando contrariar o princípio da economia processual."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezessete (17) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0803416-44.2021.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
LOCAVEL SERVIÇOS LTDA.

ADVOGADO:
DIEGO FIGUEIREDO BASTOS – OAB/PA N. 17.213.

AGRAVADO:
BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS S.A.

AGRAVADO:
DAVID SOMBRA PEIXOTO – OAB/CE N. 16.477.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interpostos por
LOCAVEL SERVIÇOS LTDA
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de agravo de instrumento que interpôs.

Em suas razões, a agravante defende que a decisão merece reforma, diante da impossibilidade de alteração do polo ativo da ação.

Segue defendendo sua ilegitimidade passiva e a necessidade de ser aceita a denunciação da lide do Estado da Paraíba.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EQUIPARADA À MORTE DA PESSOA NATURAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOCADORA DE VEÍCULOS. DESNECESSIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. A agravante sustenta a impossibilidade de alteração do polo ativo da ação, sua ilegitimidade passiva e a necessidade de denunciação da lide do Estado da Paraíba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível a alteração do polo ativo da demanda em razão da extinção da sociedade empresária; (ii) verificar a responsabilidade solidária da locadora de veículos pelos danos causados pelo locatário; e (iii) analisar a necessidade de denunciação da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a extinção da sociedade empresária equivale à morte da pessoa natural, admitindo-se a sucessão processual e a alteração do polo ativo da demanda.

4. A locadora de veículos responde solidariamente pelos danos causados pelo locatário a terceiros, conforme Súmula 492/STF e precedentes do STJ.

5. A denunciação da lide não é obrigatória, sendo vedada quando comprometer a economia processual e a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É possível a alteração do polo ativo da demanda em razão da extinção da sociedade empresária, equiparada à morte da pessoa natural. 2. A locadora de veículos responde solidariamente pelos danos causados pelo locatário a terceiros. 3. A denunciação da lide não é obrigatória, especialmente quando contrariar o princípio da economia processual.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, é possível a alteração do polo ativo da demanda, considerando que a extinção representa para sociedade empresária o que a morte representa para a pessoa natural.

Neste sentido, veja-se:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE DA ALTERAÇÃO NO POLO ATIVO DA DEMANDA. INCORPORAÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE INCORPORADA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA FÍSICA OU NATURAL. AGRAVO IMPROVIDO
.

(RE 567907 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 03-05-2012 PUBLIC 04-05-2012)

Neste mesmo sentido, já decidiu o C. STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SEQUESTRO DE BENS DECRETADO PELO JUÍZO CRIMINAL. DEPÓSITO EM MÃOS DA VÍTIMA
, PESSOA JURÍDICA, QUE PERDUROU POR QUASE 17 ANOS
. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS BENS EM ESTADO PRECÁRIO. RECURSO ESPECIAL RETIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA.
AÇÃO AJUIZADA POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXTINTA. ILEGITIMIDADE. MODIFICAÇÃO DO POLO ATIVO APÓS A CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO EX-SÓCIO
. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO NA PROPORÇÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL. RECURSO ESPECIAL CONTRA A SENTENÇA DE MÉRITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.

1. Ação ajuizada em 03/05/2011. Recursos especiais interpostos em 09/05/2014 (com retenção nos autos) e em 14/03/2019. Conclusão ao Gabinete em 22/07/2019.

2. Os propósitos recursais consistem em dizer: a) preliminarmente, se é possível a modificação do polo ativo da demanda após a citação, para a substituição da sociedade empresária extinta por um de seus sócios e, b) no mérito, se a apuração da indenização, em relação aos veículos, deve considerar seu valor de mercado à época do sequestro judicial, ou, de outro turno, à época da restituição dos bens.

3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, é imperativa a rejeição dos embargos de declaração.

4.
A extinção representa para a sociedade empresária o que a morte representa para a pessoa natural: o fim da sua existência no plano jurídico, sem a qual não há mais personalidade civil, nem capacidade de ir a juízo e reivindicar qualquer direito
.

5.
Eventuais direitos patrimoniais que integraram a esfera jurídica da sociedade são transmitidos, com a sua extinção, aos ex-sócios, aos quais, assim, pertence a legitimidade para postular em juízo acerca de tais direitos
.

6.
Segundo a jurisprudência desta Corte, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição inicial para a modificação das partes, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu. Precedentes
.

7.
Hipótese dos autos em que, desde o protocolo da petição inicial, estava patente a ilegitimidade ativa da sociedade empresária, porquanto já extinta anos antes, como atestado pelos documentos anexados à peça
.

8.
Contexto em que cabia ao juiz, à primeira leitura da exordial, ter determinado a retificação do polo ativo, com vistas a possibilitar o regular processamento da demanda. Como não o fez, abriu-se para a parte ré a possibilidade de suscitar o vício em sua contestação, circunstância que, todavia, não é capaz de justificar a prematura extinção do processo quanto ao direito material vindicado
.

9.
A isso se acrescenta a ausência de prejuízo à ré, haja vista que, em não se tratando de hipótese de alteração do pedido ou da causa de pedir, suas razões de defesa, tanto fáticas como jurídicas, permanecem hígidas e absolutamente pertinentes, quer conste no polo ativo a sociedade ou o seu ex-sócio
.

10. Vindo aos autos apenas um dos ex-sócios, impõe-se o pagamento da indenização não por inteiro, mas na proporção da sua participação no capital social da empresa extinta.

11. Em que pese a oposição de embargos de declaração, a ausência de prequestionamento da tese sustentada pela recorrente, bem como dos dispositivos legais correlatos, impede o conhecimento do recurso especial interposto contra a sentença de mérito. Aplicação da Súmula 211/STJ.

12. Recurso especial interposto contra decisão interlocutória conhecido e parcialmente provido.

13. Recurso especial interposto contra a sentença de mérito não conhecido.

(REsp 1826537/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)

Em relação à alegação de ilegitimidade passiva e necessidade de acolhimento da denunciação da lide, igualmente nada há o que se reformar na decisão agravada.

Isto porque, segundo o enunciado 492 do STF, no tocante a questão atinente a responsabilidade civil da locadora de veículos “
A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado”
.

Neste mesmo sentido, é também o posicionamento do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE VEÍCULO
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
LOCADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 492/STF
. DANOS MORAIS. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Se o conteúdo normativo contido nos dispositivos apresentados como violados não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, evidencia-se a ausência do prequestionamento, pressuposto específico do recurso especial. Incidem, na espécie, os rigores das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

2. É vedado em recurso especial o reexame das circunstâncias fáticas da causa, ante o disposto no enunciado n. 7 da Súmula do STJ: "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial."

3.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de ser solidária a responsabilidade da locadora pelos danos causados a terceiro pelo uso de veículo locado
.
Incidência da Súmula n. 492 do STF
. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 951.119/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016)

Por tais motivos, tratando-se de responsabilidade solidária, constata-se a legitimidade passiva da recorrente, bem como a desnecessidade de denunciação da lide.

Aliás, a respeito da denunciação da lide já decidiu o C. STJ não ser a mesma obrigatória, ante a necessidade do respeito ao princípio da economia processual. Neste sentido, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO. PREPARO IRREGULAR. NÚMERO DO PROCESSO DE REFERÊNCIA. AUSÊNCIA. RESOLUÇÃO 20/2004, DO STJ. DESERÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO DO ARESTO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 70, III, DO CPC. NÃO OBRIGATORIEDADE. ECONOMIA PROCESSUAL
.

1. "A partir da edição da Resolução nº 20/2004, além do recolhimento dos valores relativos ao porte de remessa e retorno em rede bancária, mediante preenchimento da Guia de Recolhimento da União (GRU) ou de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), com a anotação do respectivo código de receita e a juntada do comprovante nos autos, passou a ser necessária a indicação do número do processo respectivo" (AgREsp 924.942/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 18.3.10).

2. O recorrente não logrou identificar de forma clara e específica o dispositivo legal, quanto ao afastamento da reparação por danos morais, cuja suposta infringência autorizaria o acesso da matéria à instância especial. Mesmo que assim não fosse, esse tema não foi objeto de discussão na instância ordinária, a qual somente deliberou sobre a possibilidade de cumulação com danos materiais e a razoabilidade do valor fixado. Incidência das Súmulas 284/STF e 211/STJ.

3. O Tribunal a quo decidiu que a ora recorrente também responderia pelos danos advindos do acidente porque, além de locadora, também era armadora, devendo zelar pela manutenção e condições de navegabilidade da embarcação em face de sua responsabilidade técnica, sem contar que providenciou os serviços e teve seu nome veiculado ao evento promovido.

4. Além de inexistir efetiva impugnação a esses específicos fundamentos nas razões do especial - o que acarreta a incidência da Súmula 283/STF -, é indene de dúvidas que a alteração do entendimento do aresto combatido demanda profunda incursão na seara fático-probatória, procedimento cognitivo vedado na instância especial em obséquio à Súmula 07/STJ.

5.
Em relação ao art. 70, III, do CPC, a denunciação à lide tem como escopo precípuo imprimir celeridade e economia ao andamento do feito, objetivo que, a rigor, estaria drasticamente comprometido na espécie caso fosse acolhido o pedido de anulação do processo desde o despacho indeferitório, subvertendo a razão de ser do instituto, o que se revela inadmissível especialmente diante da ausência de prejuízo ao recorrente, que poderá exercer seu direito em ação própria
.

6. "
Embora, em princípio, admissível, nos termos do art. 70-III, CPC, a denunciação da lide à seguradora, não se mostra recomendável anular o feito, nesta Corte, a partir do inacolhimento da denunciação com a remessa dos autos à origem para que ali apreciados os argumentos da denunciante, proferindo-se decisão a respeito. A denunciação da lide, como modalidade de intervenção de terceiros, busca atender aos princípios da economia e da presteza na entrega da prestação jurisdicional, não devendo ser prestigiada quando susceptível de pôr em risco tais princípios" (REsp nº 293.118/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 11.06.01)
.

7. Recurso especial de RAMON RODRIGUEZ CRESPO E OUTROS não conhecido e recurso especial de BATEAU MOUCHE RIO TURISMO LTDA. conhecido em parte e não provido.

(REsp 875.575/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 17/02/2012)

Desta forma, inexistindo motivos que fundamentos que impliquem na reforma da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.

ASSIM
, pelos motivos ao norte expostos,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 17

de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

Belém, 18/03/2025